Tribunal: TJSP
Processo: 1001285-14.2017.8.26.0358
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Compra e venda de lote - Desistência - O termo inicial da incidência de juros é o trânsito em julgado – Recurso recebido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000162765
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1001285-14.2017.8.26.0358/50000, da Comarca de Mirassol, em que é
embargante SPE RESIDENCIAL PARQUE DOS IPÊS I EMPREENDIMENTOS
LTDA., é embargada CAMILA EVANGELISTA DA SILVA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Receberam, em parte, os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO E
ENIO ZULIANI.
São Paulo, 5 de março de 2020
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n.: 1001285-14.2017.8.26.0358.50000
Comarca: Mirassol (1a Vara Cível)
Embargante: SPE Residencial Parque dos Ipês I Empreendimentos
Ltda.
Embargada: Camila Evangelista da Silva
Juiz: Marcelo Haggi Andreotti
Voto n. 17.316

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão –
Compra e venda de lote - Desistência - O termo inicial da
incidência de juros é o trânsito em julgado – Recurso recebido
em parte.
Trata-se de embargos de declaração ao Acórdão de fls.
218/225, afirmando haver três omissões, no tocante ao pedido de reforma
para que o termo inicial dos juros seja o trânsito em julgado; ao deixar de
determinar que o bem deverá ser devolvido à embargante sem nenhuma
pendência ou ônus e ao deixar de observar todos os descontos previstos
na Súmula n. 1 do TJSP.
A Embargada apresentou manifestação (fls. 07/10),
sustentando a manutenção da decisão.
É o Relatório.
Houve omissão no Acórdão no tocante ao termo inicial
dos juros moratórios. É assente que "os juros moratórios, na hipótese de
resolução do compromisso de compra e venda de imóvel por iniciativa dos
promitentes compradores, devem incidir a partir da data do trânsito em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
julgado, posto que inexiste mora anterior do promitente vendedor.
Precedentes" (REsp 1617652/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 29/09/2017; REsp
1211323/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 20/10/2015), o que deve ser
observado.
Quanto ao mais, não há omissão, contradição ou
obscuridade a ser sanada.
Uma vez repostas as partes ao estado anterior, se o
adquirente causar algum dano ou prejuízo em decorrência da posse
exercida, a embargante deverá valer-se da via própria para o recebimento
ou indenização, não se admitindo sentença condicional (art. 492, parágrafo
único, CPC) .
Na
retenção
determinada
já
se
considerou
a
compensação com gastos próprios de administração e propaganda feitos
pelo compromissário vendedor, não se admitindo qualquer outro desconto.
O efeito modificativo somente pode se dar como
consequência do suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade,
afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo inadequada
a presente via para reforma do julgado.
Como se colhe da lição de Arlete Inês Aurelli1: "os
embargos de declaração têm por finalidade precípua integrar a decisão
omissa, esclarecer contradições ou obscuridades. Não visam à reforma da
decisão injusta ou errada", aduzindo que "a infringência do julgado deve se
dar apenas como um efeito reflexo, que, para integrar o pronunciamento
1 AURELLI, Arlete Inês. Comentários ao Código de Processo Civil: arts. 926 a 1.072 Parte Especial.
Coord. Cássio Scarpinella Bueno. Vol. 4. São Paulo: Saraiva Jur, 2017, p. 478.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
judicial, forçosamente tenha de ocorrer modificação do julgado".
Tendo havido o acolhimento parcial da apelação, a
majoração dos honorários advocatícios recursais devidos pelo apelante de
5% deve ser reduzido para 3%, em conformidade com o § 11 do art. 85 do
CPC.
Pelo exposto, ACOLHEM-SE EM PARTE os
embargos de declaração tão somente no que se refere à omissão do termo
inicial da incidência de juros remuneratórios, dando-se Provimento em
Parte à apelação, nos termos da fundamentação.
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica